Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-14.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001652-14.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI - CPF: 037.847.199-61 (RECORRENTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (RECORRENTE), JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 080.041.646-50 (RECORRIDO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), MICHELLE DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 076.665.076-66 (RECORRIDO), GRACIELI VARGAS MARTINS - CPF: 067.175.539-01 (RECORRIDO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1001652-14.2023.8.11.0045

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
GRACIELI VARGAS MARTINS

Recorridos
:

FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI e GILBERTO CRISTOFOLINI

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEL DO ÚLTIMO MÊS.
VALOR DEVIDO.
REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO IMÓVEL
. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei
n.o
9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS proposta por FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI e GILBERTO CRISTOFOLINI em
face
de JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, MICHELLE DE PAULA OLIVEIRA e GRACIELI VARGAS MARTINS. Incialmente, consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Não visualizando questões de nulidades, passo ao julgamento meritório. MÉRITO Em síntese, aduz os autores, que, através do referido instrumento contratual, alugou aos réus o apartamento, no 403, Bloco 08, situado no Residencial São Paulo III, Bairro Cidade Nova, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, pelo período de 01.12.2021 até 01.12.2022 e valor mensal de R$ 2.400,00. Aduzindo ainda, em razão na inadimplência das partes requeridas referentes aos meses de setembro a dezembro do ano de 2022, requer a condenação das partes rés ao pagamento dos aluguéis cobrados, da multa contratual, bem como o reembolso dos valores despendidos com a restauração do imóvel, ante
a
alegação de que os réus teriam devolvido o referido bem totalmente inadequado para o uso. Os Reclamados rechaçaram as alegações, aludindo que não concordam com a cobrança do valor integral da dívida, primeiramente com relação ao aluguel relativo ao mês de dezembro de 2022, uma vez que os inquilinos entregaram o imóvel em 13.12.2022. Outrossim, conforme disposto no Parágrafo Único da Cláusula Segunda do Contrato objeto destes autos, os locatários se obrigaram a pagar pontualmente o aluguel até o dia 10 de cada mês, todavia, nos termos da Cláusula Terceira do Contrato, restou pactuado que “o atraso no pagamento do aluguel após 5 dias, fará incidir sobre o seu valor uma multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária, tem-se que a apuração correta dos valores cobrados a título de aluguéis, de acordo com os termos contratuais, corresponde a R$ 9.402,61. Alegam, ainda os reclamados com relação a Multa Contratual é indevida, ressalta-se que
o
referido dispositivo contratual prevê a aplicação de multa indenizatória equivalente a 03 meses de aluguel e encargos (proporcional ao período restante) na hipótese de rescisão da locação por infração contratual por quaisquer das partes contratantes. Quanto ressarcimento pelos reparos do imóvel, afirmam devolverem o imóvel pintado – com exceção das paredes com infiltração. Pois bem, da detida análise aos autos verifica-se procedência parcial da pretensão contida na inicial, mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, não tendo a parte reclamada comprovado a quitação dos valores reivindicados pela parte autora. Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, tenho que a parte autora desincumbiu do ônus que lhe competia, apresentando o contrato, onde fica claro que os Requeridos estavam cientes de suas obrigações, no que tange aos gastos reparos no imóvel. Nota-se, portanto, que os Requeridos tinham conhecimento de que deveriam entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebeu, restando firmado no contrato que estava em perfeitas condições. No mais, embora tenham os requeridos lançado alegações em sua defesa, com relação aos pagamentos não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois, não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito dos Autores. Quanto aos valores, tenho que o Autor demonstrou por meio dos documentos no id. 110411298 -110411298 –110411301. No que pertine a cobrança do aluguel referente ao mês de dezembro/2022, entendo devido, pois
a
entrega do imóvel ocorreu em 13.12.2023, e conforme consta no contrato, a vigência da locação compreendeu o período de 01.12.2021 até 01.12.2022. O fato de a data dos vencimentos dos alugueis serem dia 10 de cada mês, não muda o pacto contratual, que foi 01.12.2021 à 01.12.2022, além do mais o inquilino paga o primeiro mês de aluguel para ingressar no imóvel, e, assim, sucessivamente no decorrer meses até encerrar o contrato. Não há dúvida, também, que
a
atualização aplicada pelos autores quando da propositura da presente ação aos valores devidos deve ser mantida, uma vez que foram aplicadas as correções legais, conforme preconiza do contrato. Com relação, a multa contratual, entendo que o autor não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, desta forma sua pretensão não merece acolhimento. Pois a multa prevista no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Oitava, apenas é devida em razão da rescisão contratual antes do término da locação, e considerando que os locatários desocuparam o imóvel tão logo findou o prazo determinado para término não há que se falar na aplicação da referida multa. Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, extrai-se dos autos que assiste parcial razão os reclamantes. DISPOSITIVO Posto isto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação para; CONDENAR os requeridos a pagar o valor de R$ 11.013,07 (onze mil e treze reais e sete centavos) referente ao aluguel de setembro a dezembro, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar a partir da citação, bem como CONDENAR os requeridos a pagar a importância de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane A. Pinheiro Juíza Leiga Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.
Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no Sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes
questões
:
a) o
último

aluguel

deve
ser
pago
de forma
proporcional
, pois
entregou
o
imóvel

em
13/12/2022; e b)
não

foi

confeccionado

laudo
de
vistoria
no
início
e no final da
vigência
do
contrato
,
impossibilitando

constatar
que
o

imóvel

precisa
de
algum

reparo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
o

aluguel
de
dezembro

seja

cobrado

d
e forma
proporcional
e
excluídas
as
despesas
de
restauração
da pintura do
imóvel
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Aluguel

proporcional
do
período
de 1 a 13 de
dezembro
/2022.
O valor
condenatório
da
sentença
(R$11.013,07)
não

merece

reparo
, pois o
magistrado
se
baseou
no
demonstrativo
de
débito

acostado
no ID
189150668/PJe2, o qual
apura

exatamente
a
quantia
da
condenação
e
não

computa

os

dias

remanescentes
de
dezembro
,
já
que o
último

aluguel

cobrado
se
refere

ao

mês
de
novembro
, com
vencimento

em
1/12/2022.
Exegese

extraída
das
cláusulas

segunda
,
parágrafo

único
,
e
quarta
,
do
contrato
(ID 189150667/PJe2).
Além

disso
, a
sentença

também

ponderou
:
"
No que
pertine
a
cobrança
do
aluguel

referente

ao

mês
de
dezembro
/2022,
entendo

devido
, pois
a

entrega
do
imóvel

ocorreu

em
13.12.2023, e
conforme

consta
no
contrato
, a
vigência
da
locação

compreendeu
o
período
de 01.12.2021
até
01.12.2022. O
fato
de a data dos
vencimentos
dos
alugueis

serem

dia
10 de
cada

mês
,
não

muda
o
pacto

contratual
, que
foi
01.12.2021 à 01.12.2022,
além
do
mais
o inquilino
paga
o
primeiro

mês
de
aluguel
para
ingressar
no
imóvel
, e,
assim
,
sucessivamente
no
decorrer
meses
até

encerrar
o
contrato
.
"

5.
Revitalização
da pintura do
imóvel
.
Independentemente
da
apresentação
do
laudo
de
vistoria

na

entrega
e
devolução
das
chaves
do
imóvel

locado
, é
devida
a
cobrança
do valor de R$3.40
0
,00,
relativa
a
revitalização
da pintura do
imóvel
, visto que
os
inquilinos: a)
receberam
o
imóvel

em

ótimo

estado
de
conservação
,
conforme

reconhecido

na

cláusula

quinta
do
contrato
; b)
usufruíram
do
imóvel

por
um
ano
,
levando
a
presunção
de que a pintura
precisa
ser
revitalizada
; e c)
não

comprovaram

ter custeado

qualquer

despesa
,
relativ
a
a
revitalização
das pinturas,
após
a
desocupação
do
imóvel
. A
sentença

assim

bem

pontuou
:
"
Nota-se,
portanto
, que
os

Requeridos

tinham

conhecimento
de que
deveriam

entregar
o
imóvel

nas

mesmas

condições

em
que
recebeu
,
restando

firmado
no
contrato
que
estava

em

perfeitas

condições
.
No
mais
,
embora

tenham

os

requeridos

lançado

alegações

em

sua

defesa
, com
relação

aos

pagamentos

não
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
, pois,
não

apresentou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
de
direito
dos Autores.
"

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024